Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-36.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800348-36.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS NOBRE, JEOVA FERREIRA NOBRE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JEOVA FERREIRA NOBRE, MARIA DE NAZARE DOS SANTOS NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800348-36.2021.8.14.0049

RECORRENTE/RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RECORRENTES/RECORRIDOS: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS NOBRE, JEOVA FERREIRA NOBRE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO DEVER DE VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e recurso adesivo manejado por Maria de Nazaré dos Santos Nobre e Jeová Ferreira Nobre, genitores de detento falecido sob custódia estatal no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará, após possível homicídio cometido por companheiros de cela. Os autores requereram indenização por danos morais, sendo a pretensão parcialmente acolhida em 1º grau, com fixação de R$ 15.000,00 para cada um. O Estado buscou afastar ou reduzir a condenação; os genitores pleitearam a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente pela morte do detento sob sua custódia; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância comporta majoração, à luz da jurisprudência e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão específica no dever de proteger a integridade física de detentos sob sua custódia, com base no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo necessária a existência de nexo causal entre a omissão estatal e o dano, conforme jurisprudência consolidada no STF (RE 841.526 – Tema 592).

4.

A alegação de suicídio do detento não foi comprovada nos autos, incumbindo ao Estado demonstrar causa excludente de sua responsabilidade, o que não ocorreu, subsistindo o dever de indenizar diante da omissão no dever de vigilância.

5.

A morte de ente familiar em tais circunstâncias configura dano moral
in re ipsa
aos genitores, sendo presumido e indenizável.

6.

O valor fixado em primeira instância mostrou-se desproporcional à gravidade do fato e aos precedentes do TJPA, impondo-se a majoração para R$ 50.000,00 para cada autor, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Os encargos legais devem observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, com aplicação da Taxa Selic, de forma única, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Estado desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde civilmente pela morte de detento sob sua custódia quando não comprova causa excludente de responsabilidade e resta configurada omissão específica no dever de vigilância.

2.

A indenização por danos morais decorrente da morte de detento deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais, podendo ser majorada quando fixada em valor desproporcional à gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC/2015, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, Tema 592; TJPA, Apelação Cível nº 0002991-81.2013.8.14.0048, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800260-66.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802292-35.2017.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer de ambos os recursos
,
negar provimento
à apelação interposta pelo Estado do Pará e
dar parcial provimento
ao recurso adesivo interposto por Jeová Ferreira Nobre e Maria de Nazaré dos Santos Nobre, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
e
Recurso Adesivo
interposto por
Maria de Nazaré dos Santos Nobre e Jeová Ferreira Nobre
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará,
nos autos da
Ação de Reparação de Danos
.

Historiando-se os fatos, verifica-se que os autores são genitores de Joeule dos Santos Nobre, falecido em 01 de abril de 2018, aos 23 anos de idade, enquanto se encontrava sob custódia estatal no Complexo Penitenciário de Americano, situado no Município de Santa Izabel do Pará.

Conforme alegam, o
de cujus
teria sido vítima de homicídio, possivelmente perpetrado por companheiros de cela.

Aduzem que o falecimento prematuro de seu filho lhes causou profundo abalo emocional, motivo pelo qual propuseram a presente demanda, requerendo, ao final, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no montante equivalente a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Ato contínuo, o juízo proferiu sentença nos seguintes moldes:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para condenar o Estado do Pará a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Sobre o valor da condenação,
incide exclusivamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC após a entrada em vigência da EC 113/2021, em 09/12/2021, que contemplará correção monetária e juros em um único índice a partir da presente sentença até o efetivo pagamento.

Inconformado com a r. sentença, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação.

Em síntese, nas razões recursais, sustenta o patrono do recorrente a inexistência de nexo de causalidade entre eventual omissão do Estado e o dano sofrido, uma vez que o evento danoso decorreu, segundo alega, de ato voluntário de suicídio por parte do custodiado.

Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 841.526 sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que é afastada a responsabilidade civil do Estado em hipóteses de imprevisibilidade do evento danoso, bem como na ocorrência de causas que extrapolam o dever de guarda estatal, tais como o caso fortuito e a força maior, especialmente quando decorrentes de morte natural.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado revela-se excessivo, devendo ser revisto em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença ou, ao menos, pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Por sua vez, os genitores do
de cujus
, Jeová Ferreira Nobre e Maria de Nazaré dos Santos Nobre, interpuseram recurso adesivo.

Nas razões recursais, argumentam que o valor indenizatório fixado na sentença, qual seja R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada genitor, é flagrantemente insuficiente para representar, ainda que minimamente, a intensidade do sofrimento experimentado, além de configurar quantia desrespeitosa frente à gravidade dos fatos.

Asseveram que a reparação civil, além de compensatória, possui função simbólica, devendo traduzir o reconhecimento da dignidade humana violada, bem como da dor imposta às vítimas indiretas do ilícito estatal.

Diante disso, requerem o provimento do recurso adesivo, a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Em contrarrazões, o Estado do Pará rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 28397933).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado e pelo parcial provimento do recurso adesivo, sugerindo a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos autores (Num. 28765668).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo e passo a analisá-los.

Considerando que ambos os recursos questionam o montante arbitrado a título de indenização por danos morais, passo a apreciá-los conjuntamente.

1.

Da responsabilidade Civil do Estado pela morte de detento custodiado

A controvérsia em questão se concentra na análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por Maria de Nazaré Santos Nobre e Jeová Ferreira Nobre, julgou parcialmente procedente a referida ação.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior. Diante desta ressalva é que o Ministério Público defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido dentro da cela.

Ultrapassada a fase inicial do voto de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar sobre o entendimento do Pretório Excelso no que tange à Responsabilidade Civil Estatal no caso de morte de detento.

Na morte do detento, fez-se presente a omissão específica quanto ao dever objetivo do poder público de garantia das condições de segurança necessárias ao cumprimento adequado da pena que lhe foi imposta.

Para casos como o dos autos, Sergio Cavalieri Filho, no livro Programa de Responsabilidade Civil, procede à distinção entre os tipos de omissão que podem ocorrer por parte do poder público:

É preciso, ainda, distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico, “não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim será quando se tratar de omissão genérica. Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir (A responsabilidade civil objetiva no Direito Brasileiro, Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica?
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo.
Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa da adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado. (destaca-se)

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que
o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
.
É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o sr. Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem
às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.

Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que
cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal.
No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, a parte interessada não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso.

Sendo assim, considerando que cabe o Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal, o que não o fez, o resultado da presente lide deve seguir a mesma conclusão adotada no RE 841.526 - Tema 592, o qual decidiu que “
In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal”.

Com efeito, a omissão do Poder Público, na hipótese em análise, evidencia o descumprimento de um dever objetivo expressamente previsto em lei, cujo inadimplemento acarreta a responsabilização do Estado com fundamento na teoria do risco administrativo, ensejando, por conseguinte, a obrigação de reparar os danos decorrentes de tal conduta omissiva.

No caso concreto, o Laudo nº 2018.02.000310-TAN, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, indicou como causa da morte a ocorrência de “asfixia mecânica”. Não obstante a alegação do Estado de que o evento danoso teria decorrido de suicídio, o ente público não produziu qualquer elemento probatório idôneo capaz de esclarecer, de forma convincente, as circunstâncias que envolveram o óbito do custodiado, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia no sentido de afastar o nexo causal entre sua omissão e o resultado morte.

Dessa forma, resta configurado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado, que detinha o dever jurídico de zelar pela integridade física do preso sob sua custódia, e o dano experimentado, consubstanciado na morte do detento dentro das dependências do estabelecimento prisional.

Sendo assim, não merece reforma o capítulo da sentença que atribuiu a responsabilidade ao Estado do Pará.

2.

Da indenização por Danos Morais

Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados aos familiares do presidiário morto.

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que
" é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos
"(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é
"todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

No caso dos autos, verifica-se que a situação debatida se enquadra à hipótese de dano moral reflexo ou por ricochete, que é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Em uma definição mais ampla, seria
" o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete ". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte tem o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR OUTRO INTERNO COM ARMA ARTESANAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por familiares (mãe, companheira e filhos) de detento falecido, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais. O óbito ocorreu no interior de estabelecimento prisional, em decorrência de homicídio praticado por outro interno com o uso de arma artesanal. A decisão de primeiro grau afastou a responsabilidade estatal ao reconhecer a excludente de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica central consiste em determinar se o Estado possui responsabilidade civil objetiva pela morte de detento, vítima de homicídio praticado por outro custodiado com arma fabricada dentro da unidade prisional, e se a suposta culpa da vítima é capaz de romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Em casos de omissão, a responsabilidade é configurada quando o Poder Público descumpre um dever legal específico de agir para impedir o resultado danoso.

4. O Estado possui o dever constitucional e objetivo de garantir a integridade física e moral das pessoas sob sua custódia (art. 5º, XLIX, da Constituição Federal). A morte de um detento em decorrência de agressão por outro preso, com uso de arma artesanal, evidencia uma falha grave e específica no dever estatal de vigilância e segurança.

5. A existência e o uso de artefato letal no interior do presídio afastam a tese de culpa exclusiva da vítima e configuram omissão específica do Estado, estabelecendo o nexo de causalidade direto entre a falha na prestação do serviço de segurança e o evento danoso, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 592.

6. A morte de ente familiar gera dano moral presumido (in re ipsa) nos parentes próximos, impondo-se o dever de indenizar. O pensionamento por dano material também é devido, presumindo-se a dependência econômica em famílias de baixa renda, com parâmetros de cálculo definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal por danos materiais.

Tese de julgamento: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00029918120138140048 28184229, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 08/07/2025)

Conforme se pode constatar, considerando as balizas doutrinárias e jurisprudenciais citadas, no caso de morte de familiares próximos, o dano moral é presumido, mesmo que de forma reflexa, não carecendo de comprovação por parte daquele que requer compensação pela perda sofrida, restando patente no presente caso que, configurada a responsabilidade do Estado, presente está o dever de indenizar os familiares da vítima.

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil (São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias:
a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com tais premissas em consideração, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem adotando, como parâmetro para o arbitramento de indenizações por danos morais em casos análogos, os valores estabelecidos em precedentes como o que se transcreve a seguir, exemplificativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR
. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-PA 08002606620178140201, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 18/05/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...) No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.(...)
(Processo nº 0802292-35.2017.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO.
1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.
3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
(
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022)

Constata-se, a partir do julgado acima transcrito, que, em hipóteses análogas, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte autora, considerando tal quantia adequada às particularidades dos casos, bem como compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade civil do Poder Público e demonstrado o abalo moral sofrido pelos autores, impõe-se a reforma da sentença para majorar o valor da indenização, fixando-o no mesmo patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por autor, em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte.

3.

Dos consectários legais – Matéria de Ordem Pública

Por meio do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 09 de dezembro de 2021, instituiu-se a aplicação da Taxa Selic como índice único para fins de correção monetária e juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito exequendo, a partir da data de sua entrada em vigor.

Todavia, referida norma constitucional não possui efeitos retroativos, devendo ser respeitado, quanto aos períodos pretéritos, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), os quais estabeleceram critérios distintos para os encargos anteriores à EC nº 113/2021.

Nesse sentido, impõe-se a modulação da incidência dos encargos conforme a seguinte gradação temporal:

(i) até 08/12/2021, deve-se aplicar a sistemática prevista nos Temas 810 do STF e 905 do STJ;

(ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, de forma única e cumulativa, englobando correção monetária e juros moratórios.

Diante disso, impõe-se a parcial reforma da sentença, unicamente para reconhecer que, em relação ao período anterior a 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora devem seguir a sistemática jurisprudencial consolidada nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
e, no mérito,
nego-lhe provimento
. Por outro lado,
conheço
do recurso adesivo interposto por
Jeová Ferreira Nobre
e
Maria de Nazaré dos Santos Nobre
e
dou-lhe parcial provimento
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada autor, conforme os fundamentos acima delineados.

Quanto aos encargos legais, os juros de mora e a correção monetária deverão observar, até 08/12/2021, a sistemática definida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905); a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se, de forma única e cumulativa, a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da referida emenda.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025